Tribunal: TJDFT
Processo: 0746898-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746898-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SELMA SOUSA ROCHA RECORRIDO: TIAGO MARTINS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 373 do Código do Processo Civil estabelece o ônus da produção de prova, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. 2. Os lucros cessantes se prestam a indenizar o que a vítima efetivamente deixou de auferir em razão do sinistro. 2.1. Não demonstrado o efetivo prejuízo causado pelo acidente automobilístico, incabível a condenação em indenização por lucros cessantes. 3. Para configuração do dano moral, deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.1. O mero aborrecimento não é suficiente para fundamentar a condenação em indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 927, e 944, todos do Código Civil, sustentando estar demonstrada a prática do ato ilícito por parte do recorrido, bem como o nexo causal a ensejar a condenação da parte recorrida ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, na modalidade lucros cessantes. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 927, e 944, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, não há demonstração da redução da renda causada pelo acidente, razão pela qual não há provas do lucro cessante.” (ID 72225800) e que “Com efeito, a situação vivenciada pela recorrente lhe causou aborrecimentos, mas, frisa-se, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.” (ID 72225800). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017